Tribunal: TJPA
Processo: 0810691-73.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810691-73.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

AGRAVADO: RONALDO PAULA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS DE IMPOSTO DE RENDA NOS PROVENTOS DO AUTOR. MILITAR DA RESERVA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA OFICIAL. ART. 30, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº. 9.250/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação de origem, determinando aos requeridos (Estado e IGEPPS) a suspensão dos
“descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade do Autor”
.

2. A demanda de origem consiste em ação declaratória de isenção de imposto de renda, com pedidos de tutela provisória de urgência e de restituição de indébito, ajuizada pelo agravado, que é militar reformado. O demandante alega que é portador de deficiência física incapacitante, caracterizada como moléstia profissional, e por isso estaria enquadrado em uma das hipóteses legais ensejadoras da isenção do imposto de renda.

3. Verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30, caput, da Lei Federal nº. 9.250/95, não foi atendida. Os laudos médicos juntados com a inicial (ID’s 91518036 a 91521138) não foram emitidos pelo órgão competente, qual seja, a Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria Estadual Planejamento e Administração.

4. Além disso, os laudos e os demais documentos juntados na ação de origem não mencionam que o demandante possui moléstia profissional, ou seja, não se verifica, em juízo de cognição sumária, qualquer demonstração de nexo de causalidade entre a profissão anteriormente exercida pelo autor (militar) e as doenças alegadas pelo autor.

5. As doenças indicadas pelo agravado não estão contempladas no rol taxativo do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, conforme se observa pela leitura de sua transcrição. A taxatividade das hipóteses de isenção decorre do art. 111 do CTN e da tese relativa ao Tema 250 do STJ (REsp 1116620).

6. Tais circunstâncias indicam a ausência da probabilidade do direito do demandante. Observa-se, em análise perfunctória, que a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo não está em consonância com os documentos que instruíram a exordial
. Não houve, portanto, o atendimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/3/2024 a 18/3/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0810691-73.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: RONALDO PAULA COSTA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que deferiu a tutela de urgência pleiteada na ação nº. 0840218-40.2023.8.14.0301, determinando aos requeridos (Estado e IGEPREV) a suspensão dos
“descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade do Autor”
.

A demanda de origem consiste em ação declaratória de isenção de imposto de renda, com pedidos de tutela provisória de urgência e de restituição de indébito, ajuizada pelo agravado, que é militar reformado.

O demandante afirma que possui deficiência física incapacitante, decorrente das seguintes patologias: 1) osteoartrose e transtornos afins - localizada, secundária (CID 715.2/8; 2) dor articular (CID 719.4/3); 3) sinovite e tenossinovite (CID 727.0/2); 4) calcificação e ossificação muscular (CID 728.1/8); 5) moléstia profissional. Assevera que, em razão de tais diagnósticos, enquadra-se em uma das hipóteses legais ensejadoras da isenção do imposto de renda.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, determinando que “
o requerido IGEPREV/PA suspenda os descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade do Autor, Sr. RONALDO PAULA COSTA, até o julgamento desta ação”
.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que: a) as doenças elencadas pelo autor não estão relacionadas dentre aquelas que dão ensejo à isenção do Imposto de Renda; b) as referidas patologias também não caracterizam moléstia profissional; c) o Juízo
a quo
estendeu a isenção legal às enfermidades do autor, violando o art. 111, II, do CTN e a tese relativa ao Tema 250 do STJ; d) a liminar agravada foi proferida sem o atendimento dos requisitos legais, razão pela qual seus efeitos devem ser suspensos.

Após aduzir suas razões, o recorrente pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1.019, I, do CPC), de modo que sejam sustados os efeitos da tutela provisória deferida no processo de origem. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a reforma integral a decisão agravada.

Coube-me o feito por distribuição.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão ID 15043780.

Inconformado com a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, o demandante interpôs o agravo interno ID 15439721, alegando, em resumo: a) existência de laudo médico, expedido pela Junta de Inspeção de Saúde da Polícia Militar do Pará, atestando sua incapacidade definitiva para o serviço militar; b) foi diagnosticado com Osteoartrose e transtornos afins, dor articular, Sinovite e Tenossinovite, Calcificação e Ossificação Muscular; c) é notório o nexo de causalidade entre as referidas doenças e a atividade profissional que realizava; d) preenche os requisitos cabíveis para a isenção de Imposto de Renda, por ser portador de moléstia profissional. Ao final, pede a reforma do
decisum
impugnado.

O Estado apresentou contrarrazões ao agravo interno por meio da petição ID 15987603, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, por entender que a tutela provisória deferida pelo Juízo de origem não atende aos requisitos do art. 300 do CPC, conforme consta no ID 16878521.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade realizado na decisão
ID 15043780
, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste, resumidamente, em ação declaratória de isenção de imposto de renda, com pedidos de tutela provisória de urgência e de restituição de indébito, ajuizada pelo agravado, que é militar reformado.

O demandante afirma que possui deficiência física incapacitante, decorrente das seguintes patologias: 1) osteoartrose e transtornos afins - localizada, secundária (CID 715.2/8; 2) dor articular (CID 719.4/3); 3) sinovite e tenossinovite (CID 727.0/2); 4) calcificação e ossificação muscular (CID 728.1/8); 5) moléstia profissional. Assevera que, em razão de tais diagnósticos, enquadra-se em uma das hipóteses legais ensejadoras da isenção do imposto de renda.

A decisão recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Desta feita, vislumbrando os requisitos para a concessão do pedido, constato a probabilidade do direito, uma vez que o requerente é portador de MOLÉSTIA PROFISSIONAL, e está legalmente amparado nas condições para isenção do Imposto de Renda Pessoa Física (artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88).

Ante o exposto, fundamentada nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar que o requerido IGEPREV/PA suspenda os descontos mensais referentes ao imposto de renda na remuneração de inatividade do Autor, Sr. RONALDO PAULA COSTA, até o julgamento desta ação.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$-5.000,00 (cinco mil reais), até o limite máximo de R$-50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (Art. 537 do CPC).

P.R. e Intimem-se o autor, o IGEPREV e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Citem-se os requeridos, por seus Procuradores, para apresentar resposta no prazo legal.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado de citação e de intimação, nos termos do Provimento nº 003/2009 – CJRMB.

Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

CUMPRA-SE COMO MEDIDA DE URGÊNCIA!”. (Grifo nosso).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que: a) as doenças elencadas pelo autor não estão relacionadas dentre aquelas que dão ensejo à isenção do Imposto de Renda; b) as referidas patologias também não caracterizam moléstia profissional; c) o Juízo
a quo
estendeu a isenção legal às enfermidades do autor, violando o art. 111, II, do CTN e a tese relativa ao Tema 250 do STJ; d) a liminar agravada foi proferida sem o atendimento dos requisitos legais, razão pela qual seus efeitos devem ser suspensos.

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência
“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

O art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, assim dispõe:

“Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos

percebidos por pessoas físicas
:

(...)

XIV – os proventos de aposentadoria

ou reforma motivada
por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”; (Grifo nosso).

O art. 30,
caput
, da Lei nº. 9.250/95 estabelece o seguinte:

“Art. 30.
A partir de 1º de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos
XIV e
XXI do art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988
, com a redação dada pelo art. 47 da Lei nº 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, da União,
dos Estados
, do Distrito Federal e dos Municípios”. (Grifo nosso).

Na ação de origem, o autor, ora agravado, alega que tem 60 (sessenta) anos de idade e que suas enfermidades configuram a moléstia profissional prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, motivo pelo qual requer a isenção do imposto de renda, de modo que esse tributo não seja descontado nos proventos de sua aposentadoria.

Entretanto, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a exigência de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, prevista no art. 30,
caput
, da Lei Federal nº. 9.250/95, não foi atendida.

Os laudos médicos juntados com a inicial (ID’s 91518036 a 91521138) não foram emitidos pelo órgão competente, qual seja, a Coordenadoria de Perícia Médica da Secretaria Estadual Planejamento e Administração.

Além disso, os laudos e os demais documentos juntados na ação de origem não mencionam que o demandante possui moléstia profissional, ou seja, não se verifica, em juízo de cognição sumária, qualquer demonstração de nexo de causalidade entre a profissão anteriormente exercida pelo autor (militar) e as doenças alegadas pelo autor.

Tais circunstâncias indicam a ausência da probabilidade do direito do demandante. Observa-se, portanto, em análise perfunctória, que a tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
não está em consonância com os documentos que instruíram a inicial.

Outrossim, as doenças indicadas pelo agravado não estão contempladas no rol taxativo do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº. 7.713/1988, conforme se observa pela leitura de sua transcrição. A taxatividade das hipóteses de isenção decorre do art. 111 do CTN e da tese relativa ao Tema 250 do STJ (REsp 1116620):

Código Tributário Nacional

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

(...)

II - outorga de isenção; (Grifo nosso).

Tema Repetitivo 250 do STJ (REsp 1116620/BA)

Tese Firmada:
O conteúdo normativo do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves
: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (
numerus clausus
), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas
.(Grifo nosso).

Não havendo a probabilidade do direito do agravado, o deferimento liminar da isenção de IRPF se revela temerário, podendo configurar concessão de benefício indevido, em prejuízo à arrecadação tributária e aos recursos públicos, sobretudo considerando o possível efeito multiplicador da decisão recorrida.

O prejuízo à Fazenda decorre do fato de que,
nos termos do art. 157, inciso I, da CF,
“
Pertencem aos Estados
e ao Distrito Federal: I -
o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem
;”
. (Grifo nosso).

De acordo com tal dispositivo, os valores retidos pelo IGEPREV a título de Imposto de Renda, por ocasião do pagamento do agravado, pertencem ao Estado. Logo, a concessão de isenções sem o devido enquadramento nas taxativas hipóteses legais pode ocasionar a multiplicidade de demandas da mesma natureza, com
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aos cofres estaduais e ao interesse público.

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento, para cassar a antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém-PA, 11 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/03/2024